Tribunal: TJES
Processo: 5008184-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008184-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELLY CRISTINA MARQUES

AGRAVADO: ERICH ZANOTTI ZACHE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. O prazo prescricional para a veiculação de pedido de cumprimento de sentença é o mesmo prazo preclusivo para a ação cognitiva e tem início com o trânsito em julgado da decisão. Súmula 150/STF. Precedentes do STJ.

2. O prazo prescricional para pretensão de reparação civil é trienal e o prazo para a cobrança de verba honorária é quinquenal. Art. 206, do CC e art. 25, II, do Estatuto da OAB. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008184-89.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : KELLY CRISTINA MARQUES

ADVOGADO : JULIANA PENHA DA SILVA - OAB ES15027-A

RECORRIDO : ERICH ZANOTTI ZACHE

ADVOGADO : ANTONIO ALVES DA SILVA NETO – OAB DF8424

REQUERIDO : MARCIO RABELLO DA SILVA

ADVOGADO : FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT - OAB ES10477-A

MAGISTRADO : ANDRE GUASTI MOTTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste na aferição do transcurso do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento de sentença em ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito.

A decisão final proferida no processo transitou em julgado em
29.6.2011
, conforme certidão de fls. 365.

A petição requerendo o cumprimento judicial definitivo foi protocolada, por sua vez, em
17.9.2019
, fls. 387 e seguintes.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição parcial da pretensão satisfativa, relativamente à indenização por danos morais, por danos materiais (emergentes) e pelo pensionamento, quanto às prestações anteriores ao prazo trienal pretérito ao pedido de cumprimento.

E, após sopesar os autos, não vejo como modificar a conclusão.

A Súmula nº 150, do Supremo Tribunal Federal estabelece,
verbis,
que: “
PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
.”

No mesmo sentido, o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que, no caso dos autos, é de cinco anos" (AgRg no REsp 1.204.979/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 29/11/10)
.

2. Hipótese em que os agravantes promoveram a execução do título judicial em 16/12/08, quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos de seu trânsito em julgado, ocorrido em 5/3/03.

3. Os requerimentos objetivando o pagamento das verbas remuneratórias objeto do mandado de segurança, antes do trânsito em julgado da decisão concessiva do mandamus, não tem o condão de interromper o prazo prescricional para ajuizamento da respectiva ação de execução.

4. Embora "o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser postulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, este deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, consoante o disposto no art. 6º da Lei nº 1.060/50, constituindo-se erro grosseiro caso não atendida tal formalidade" (AgRg no Ag 1.306.182/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18/8/10).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1221917/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 11/04/2011)

O Colendo STJ orienta, também, que o termo inicial de contagem do prazo preclusivo da via satisfativa é o
trânsito em julgado da sentença
. Vejam:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
. Incidência da Súmula n° 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594.440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28.9.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 607.066/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

No caso em julgamento, como mencionado, a sentença transitou em julgado em 29.6.2011 e consistia na seguinte condenação: (i) danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) danos materiais de R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais); (iii) pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a sentença até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos; e (iv) verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação por danos morais e materiais).

Como é sabido, a pretensão de reparação civil prescreve no prazo trienal, consoante disposto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, o que abarca a condenação por danos morais e materiais, excluindo apenas as parcelas do pensionamento não atingidas pelo lapso preclusivo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A pretensão relativa à verba honorária, por sua vez, possui prazo prescricional quinquenal, a teor da prescrição do art. 206, §5º, II, do CC e do art. 25, II, da Lei nº 8.906/04 (Estatuto da OAB).

Assim, considerando que a deflagração da fase de cumprimento definitivo do julgado, o que importa para o momento, foi manifestada apenas em 17.9.2019, permanece irretocável o reconhecimento da prescrição das referidas pretensões satisfativas.

Esclareça-se, ainda, que o fato de ter sido iniciado cumprimento provisório da sentença não desnatura o transcurso o prazo prescricional em apreço que, como sublinhado, diz respeito ao cumprimento definitivo da decisão final, sobretudo quando inexistentes quaisquer causas suspensivas ou interruptivas da fluência da prescrição.

Ainda que assim não fosse, consta dos autos que o referido cumprimento provisório foi extinto sem resolução do mérito (pela não localização de bens penhoráveis) em 25.9.2014, tenso sido definitivamente arquivado em 2015, o que reforça o transcurso do prazo prescricional supramencionado.

Logo, mantém-se hígida a r. decisão de 1º grau.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.